Tribunal: TJMT
Processo: 1018045-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018045-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Concussão (art. 316, caput), Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (PACIENTE), JUÍZA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REU), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE), SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA - CPF: 537.316.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE PAULA MELO - CPF: 867.239.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HAIRTON BORGES JUNIOR - CPF: 594.006.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS SANTANA DA SILVA - CPF: 459.227.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – JUÍZO DE RISCO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO RENEGADOS – REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS REQUESTADA –

NULIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA –
VIA INADEQUADA
– IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE
APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO
CONDENATÓRIA –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM VISTA DA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA– NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTES STF [
HC 122.911]
E STJ [
HC No 300.723
] – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA –

INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO CASO
COM PLURALIDADE DE RÉUS [25

INVESTIGADOS] – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O INÍCIO DO MÊS DE DEZEMBRO –

INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA –

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PACIENTE QUE RESPONDE AÇÃO PENAL PRETÉRITA – PRECEDENTES STJ [
RHC 65.402] –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

É na instrução criminal o momento oportuno acerca da
nulidade de colaboração premiada
alegada em favor do paciente, sendo, por isso, o
habeas corpus
, a princípio, a via imprópria para suscitar a tese vindicada, que deverá ser dirimida no âmbito da instrução criminal em regular ação penal condenatória.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

A tese de
excesso
de
prazo
deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores presentes nos autos, como a complexidade do feito, a pluralidade de réus, autorizam a eventual dilatação da ortodoxia processual. Ademais, a audiência de instrução consta designada.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, manejado pelo Dr. Carlos Frederick da Silva Inez, em benefício de EVANIR SILVA COSTA,

qualificado, em vista da decretação da prisão preventiva objetivada no bojo dos autos no. 1006653-57.2021.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, da Lei Federal no 12.850/2013; no art. 157, § 2o, incs. II e V, § 2o-A, inc. I, c/c art. 29, ‘caput’, c/c art. 69, caput, do Código Penal – por duas vezes; no art. 33, ‘caput’, c/c art. 40, inc. IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c art. 29, ‘caput’, c/c art. 69, caput, do Código Penal – por duas vezes; no art. 14, ‘caput’, da Lei Federal no 10.826/2003; no art. 316, ‘caput’, c/c art. 29, ‘caput’, do Código Penal; no art. 2o, §§ 1o, 2o e § 4o, II, da Lei Federal no 12.850/2013 c/c art. 29, ‘caput’, c/c art. 69, ‘caput’, do Código Penal– por duas vezes, porquanto, em tese, investigado na operação denominada “
Renegados
”.

Sustenta o impetrante, as seguintes teses: 1) nulidade de
colaboração
premiada, pois, consubstanciada em fatos inverídicos que culminaram com a prisão do paciente; 2) carência de fundamentos para a decretação da custódia cautelar, em vista da ausência do
periculum libertatis
, 3) o excesso injustificado de prazo na prisão preventiva, 4) a possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Ressalta que: “(...)
a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento em ilação mentirosa trazida ao parquet pelo colaborador premiado Hairton Borges Júnior, que acusou o paciente Evanir de, supostamente estar tramando sua morte.”

(Sic.)

Argumenta, que: “(...)
por conta dessa malfadada trama criada pelo colaborador Hairton Borges o paciente amargar mais de CINCO MESES de prisão preventiva, em virtude de falha constatada na tramitação do processo em primeira instância, conforme documentos comprobatórios que seguem como anexo
.”
(Sic.)

Sobreleva, que o paciente peticionou em juízo requerendo a revogação da prisão preventiva levantando a sobredita

tese, ou seja, de que
“o periculum libertatis apresentado pelo Ministério Público é fruto de uma fraude engendrada pelo colaborador premiado que ardilosamente gravou o áudio com o Sr. DELISFLÁSIO como interlocutor, áudio esse desmentido pelo próprio corréu e que, portanto, evidencia a inexistência de requisito essencial para a decretação e manutenção da prisão preventiva, qual seja, o periculum libertatis.”(Sic.)

Enfatiza, ainda, que: “(...)
o co-investigado Delisflasio Cardoso Bezerra silva desmentiu de forma taxativa a ocorrência da ameaça, escrevendo carta de próprio punho.”
(Sic.)

Também, informa: “(...)
com cinco meses desde o oferecimento da r. denúncia a audiência foi marcada pelo douto juízo singular apenas para o mês de dezembro de 2021, ou seja, quando da realização do ato já ter á decorrido mais de sete meses de segregação sem que haja justificativa plausível para tal demora, isso é o que se denomina indiscutivelmente de excesso de prazo para a manutenção da prisão preventiva
.”
(Sic.)

Requer a concessão da ordem, a fim de se determinar a

suspensão imediata dos efeitos do decreto de prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, alternativamente, que a ordem seja concedida a fim de ser substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos (Id.104759970 a 104759975, 104759977, 104759978, 104772955, 104772959, 104772961, 104772962, 104772965, 104772966 e 104772971).

A liminar foi indeferida (Id. 105269976), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 106564978 a 106564981).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça designado (Portaria 1.093/2019) – Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 106871462)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO RENEGADOS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – EXTRAI – SE QUE O FEITO DE ORIGEM TEM TIDO IMPULSO REGULAR E A DILAÇÃO DO PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL TEM CAUSA NAS CONCRETAS CIRCUNSTÂNCIAS E COMPLEXIDADES DO CASO –

A ALEGAÇÃO DE QUE A COLABORAÇÃO PREMIADA REALIZADA NOS AUTOS, POR HAIRTON BORGES, SE TRATA DE “PEÇA DE FICÇÃO CIENTÍFICA”, EXIGE O EXAME DA PROVA DOS FATOS, O QUE É FLAGRANTEMENTE INCABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS - PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de EVANIR SILVA COSTA,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem. Consoante a tese de nulidade da colaboração premiada requestada, sob a alegação de que restou

consubstanciada em fatos inverídicos que culminaram com a prisão do paciente, tenho que o exame da matéria demanda acentuada incursão ao contexto probatório, o que é vedado na via estreita do
writ
, pois, como cediço,
o habeas corpus
é
ação
de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, razão pela qual, a matéria que deverá ser dirimida no âmbito da instrução criminal em regular ação penal condenatória.

Transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
:

“[...] Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo especializado a Ação Penal no.1007474-61.2021.811.0042 – “Operação Renegados”, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente EVANIR SILVA COSTA e outros 24 (vinte e quatro) denunciados, diante da materialidade e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa Armada, com a participação de menor e concurso de funcionário Público, Tráfico de Drogas, Roubo Majorado e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Restrito.

Nos autos do Incidente no. 1006653-57.2021.811.0042, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no.001/2021, instaurado para apurar a suposta pratica do crime de Organização, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes.

Consta na representação, que as investigações e os elementos contidos nos anexos dos acordos de colaboração premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Policial Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a pratica de crimes de CONCUSSÃO (art.316 do CPP), ROUBO (art.157 do CP), TRAFICO DE DROGAS (art.33 da lei no.11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciaria Civil para, a partir das informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrante ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de calores para a não adoção das providencias legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizariam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Acrescentam que participaram dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais militares, tanto da ativa como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos, que a ORCRIM possuiria 04 (quatro) núcleos, cada um deles com funções e importâncias próprias, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciaria Civil; Núcleo de Ex-integrantes da Policiai Judiciária Civil, Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex-integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Vindo os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 03.05.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente EVANIR SILVA COSTA (servidor público aposentado – investigador de polícia civil) e outros 21 (vinte e um) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia da Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a perícia nos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, caso houvesse apreensão de aparelho celular (Smartphone) telefônico e outros objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

Ressalto que o Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente EVANIR SILVA COSTA foi cumprido em 04.05.2021.

No que se refere ao andamento da Ação Penal no.1007474-61.2021.811.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente EVANIR SILVA COSTA e outros 24 (vinte e quatro) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inc. I e II, da Lei Federal no.12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TITULOS I e II); no art. 157, §2o, incs. II e V, §2o-A, inc. I, c/c. art.29, caput, c/c art.69, caput, do Código Penal

- por duas vezes (TITULO III – fatos 1 e 2); no art. 33, caput, c/c. art.40, inc. IV, da Lei Federal no.11.343/2006 c/c. art.29, caput, c/c art.69, caput, do Código Penal – por duas vezes (TITULO III – fatos 2 e 4); no art.14, caput, da lei Federal no..10.826/2003 (TITULO III – fato 2); no art.316, caput, c/c art.29, caput, do Código Penal (TITULO III – fato 4) no art.2o, §§1o,2o e §4o, II da Lei Federal no.12.850/2013 c/c art.29, caput, c/c art.69, caput, do Código Penal – por duas vezes (TITULO III – fatos 11 e 12)

Em síntese, verifica-se que a denúncia tem por vase a investigação realizada no Inquérito Policial 001/2021, o qual reuniu provas da existência de uma organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, composta por investigadores de Polícia da PJC/MT, Policiais e Ex-policiais Civis e Militares e terceiros não pertencentes aos quadros da referida instituição, voltada a pratica dos crimes de Concussão, Roubo, Tráfico e Favorecimento da Prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente.

Com relação ao paciente EVANIR SILVA COSTA, (Investigador de Polícia Civil – APOSENTADO) consta na denúncia que o mesmo, em tese, integraria o núcleo de Ex-integrantes da Polícia Judiciária Civil, formado por integrantes que fizeram parte dos quadros da Polícia, mas que se encontram aposentados ou forma demitidos do Poder Público.

Consta, também na denúncia que os membros deste Núcleo auxiliaram o núcleo de investigadores de polícia quanto ao planejamento das ações do grupo, bem como participariam ativamente das abordagens ilícitas.

Segundo a Denúncia, os membros do referido núcleo, em tese, se identificavam falsamente como investigadores de polícia apresentavam distintivos, interrogavam pessoas abordadas, realizavam buscas pessoais e domiciliares ilegais, usavam armas de fogo ilicitamente, montavam e participavam da elaboração de histórias – cobertura para a implantação de rastreadores nos veículos dos alvos que eram escolhidos pelo grupo, dentre outras ações delituosas.

Ressalto que dos 12 eventos criminosos descritos na Denúncia o Paciente EVANIR SILVA COSTA teria, em tese, participado dos fatos 1,2,3,4,11 e 12.

Dessa forma, no dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente EVANIR SILVA COSTA e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Publico descreveu os fatos com todas suas circunstancias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTEVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do paciente EVANIR SILVA COSTA e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reintegração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de

vida a pratica criminosa, conforme decisum anexo.

Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 02 (dois) haviam sido citados e 11 (onze) apresentaram Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 07.07.2021, DETERMINEI expedição de Mandado de Citação em face do Paciente e outros 11 (onze) acusados, sendo que 10 (dez) que se encontram recolhidos nas Unidade Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residem nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontram em local incerto e não sabido.

Na mesma decisão, REJEITEI as preliminares suscitadas pelas defesas, CONVERTI a Prisão Preventiva em DOMICILIAR de 02 (dois) codenunciados, com fulcro no art.1o, inc. III e art.5o, “caput” e inc. XLV, todos da CF/88 e nos termos do art. 318, do CPP, bem como indeferi o pedido.

Destaco que, em 21.07.2021, a defesa do Paciente EVANIR apresentou Resposta à acusação com pedido de Revogação da Prisão Preventiva.

Informo, ainda, que os autos vieram novamente conclusos, assim, em 04.08.2021, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados, bem como dos demais pedidos acostados aos autos.

Vindo os autos novamente conclusos, em 30.09.2021, INDEFERI os pedidos de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente e outro codenunciado, ANALISEI as preliminares arguidas e DESIGNEI audiência de instrução e julgamento para os dias 06, 07, 09 e 10 de Dezembro de 2021, as 9h30min.

Importante ressaltar que, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada por Conveniência da Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal.

De igual modo,

também se extrai do decreto constritivo, que a segregação cautelar se encontra motivada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa voltada a pratica conhecida por ‘arrocho’ que consiste em subtrair carregamento de drogas pertencentes a traficantes para revende-los a outros traficantes, bem como para interromper as atividades criminosas e evitar reiteração criminosa, sendo, in casu, imprescindível a medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC no.95.024/SP, rel. Ministra Carmen Lucia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)

Outrossim, ao examinar o pleito da defesa, não vislumbrei qualquer alteração na situação fática que possa levar à mudança na situação prisional, remanescendo o mesmo panorama que levou a decretação da prisão preventiva dele, cujos fundamentos permanecem inalterados.

Destaco, ainda, que o paciente EVANIR SILVA COSTA, possui antecedentes criminais, eis que responde a uma ação penal que tramita na 5a Vara Criminal (Código no 6385665)

Por fim, quanto o alegado excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que tramita de forma célere.

Impende destacar que, da análise dos autos, verifica-se que se trata de processo com 25 (vinte e cinco) acusados, tendo a denúncia sido recebida em 26.05.2021 e que já se encontra com a Audiência de Instrução e Julgamento designada para dezembro, ou seja, este juízo conferiu a necessária celeridade ao feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

São estas as informações que me compete prestar, permanência a disposição para ulteriores esclarecimentos.[...]”(Negritou-se)

Avançando no tema, para a adequada análise da alegada carência de fundamentos para a decretação da custódia cautelar, porquanto, ausente o
periculum libertatis
, transcrevo em síntese, a decisão que em 03 de maio de 2021, decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos: (Id.104772965-fls.66/152)

“[...]A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021-GAECO são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência, voltada para prática de crimes por meio da modalidade arrocho.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos de declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.”

Quanto ao
periculum libertatis
, assim consignou:

“...
a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.”

Ademais, os elementos dão conta de que os investigados estão agindo para o embaraçamento das investigações, em ato de obstrução da justiça, uma vez que tentaram aliciar testemunha a desfazer denúncia e, ainda, estariam fazendo ameaças veladas aos Colaboradores que, atualmente, vivem sob ameaça de morte.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade, que desde o ano 2017 estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.

Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crime tão grave.” (sic.)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Com efeito, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, entendo que a prisão preventiva do paciente está amparada em elementos que justificam a sua manutenção.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.”
(HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Transcrevo ainda, a decisão prolatada em 22 de setembro de 2021, que manteve a prisão preventiva do paciente:

“[...]Isto posto, passo a análise dos pedidos formulados pelas defesas dos requerentes ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e EVANIR SILVA COSTA. A priori consigno que a prisão dos requerentes ocorreu no interesse dos autos do Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021 (incidente 1006653-57.20201), instaurado para apurar a prática dos delitos de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes, em tese, praticados pela ORCRIM. De acordo com a vasta investigação realizada no citado IP, restou evidente os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os requerentes agiam para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valendo-se, como dito, do aparato estatal, mediante violência, em busca de vantagem financeira ilícita, em conduta criminalmente conhecida como “arrocho”. Conclusivamente, o acervo probatório colhido indicaram sérios e veementes indícios da prática do delito de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes conexos. Diante disso, foi decretada a prisão preventiva dos requerentes e outros, visando garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal. Com isso, os acusados permanecem presos desde então. Analisando os pedidos de Revogação da Prisão pelos requerentes, observo a necessidade da segregação cautelar, ante a materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que os delitos se deram. Neste norte, observa-se que a decisão foi adequadamente motivada, uma vez que restou demonstrado, com base em elementos extraídos da vasta investigação realizada no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021 (incidente 1006653-53.20201). Diante disso, a necessidade da manutenção da prisão persiste, sobretudo, pelo modo como agiam, eis que, em tese, para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valiam-se, do aparato estatal, mediante violência, em busca de vantagem financeira ilícita, em conduta criminalmente conhecida como “arrocho”. Com efeito, ao contrário do pontuado pelas defesas, ainda persistem os motivos que ensejaram a prisão do acusados, para o fim de preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal. Ademais, examinando os pleitos das defesas, não vislumbro qualquer alteração na situação fática que possa levar à mudança na situação prisional, remanescendo o mesmo panorama que levou a decretação da Prisão Preventiva deles, cujos motivos e fundamentos permanecem inalterados. Outrossim, a prudência evidencia que, quando, como in casu, a acusação diz respeito a imputações graves, onde há presença do periculum libertatis, é necessário o resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal, se revelando como inadequadas as Medidas Cautelares diversas da Prisão. Assim, denota-se que o acautelamento dos acusados ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e
EVANIR SILVA COSTA, é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública, já vislumbrado que medidas cautelares diversas da prisão não seriam eficazes, para coibir ações criminosas do tipo em questão. Neste sentido, para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da Prisão Preventiva, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal
: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No caso, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a Prisão Preventiva dos acusados, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, bem como ante o iminente perigo que poderá ser gerado com a liberdade dos mesmos, nos termos do art. 316 do CPP. Observo, ainda, que a defesa do acusado ANDRÉ LUIS HAACK KLEY, alegou ausência de contemporaneidade para sustentar a decretação restrição da liberdade dele. Contudo, não se pode olvidar que a investigação para se chegarem a constatações como as que ensejaram estes autos levam extensos períodos, ressaltando-se que in casu se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA com a finalidade de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática dos crimes do tráfico de drogas, e demais crimes correlatos. Com fundamento nas informações extraídas do procedimento de investigação e nos anexos que o compõe, extraídos dos Acordos firmados e, ainda das provas e indícios coletados, os quais, em tese, demonstraram a participação do requerente no esquema criminoso, sendo possível verificar a possível participação do acusado no roubo ocorrido no dia 24/08/2018. Extrai-se, ainda, a informação produzida pela equipe da Corregedoria de Polícia Judiciária Civil, onde demonstraria que no dia 24.08.2018, ANDRÉ exercia função de confiança de líder de equipe na 2a DP do Planalto, onde ROGÉRIO também estaria lotado, não obstante não estivesse de plantão na data, conforme escala da Delegacia. Assim, a análise da contemporaneidade não pode ser efetuada, de modo abstrato, por um cálculo matemático a partir da data em que os atos foram praticados, sem, contudo, levar em consideração o contexto fático em que os crimes foram praticados e a complexidade inerentes à espécie do tipo penal. No caso dos autos, não há que se falar em falta de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão, visto que os crimes, em tese, praticados pela Organização ocorreram entre os anos de 2018 e 2021 tendo a decisão que decretou a prisão preventiva sido proferida no maio de 2021. Logo, não se identifica o decurso de lapso suficiente para que os motivos elencados não sejam considerados atuais. Ademais, vê-se, que se trata, em tese, da prática de delito de Organização Criminosa, ou seja, crime de natureza permanente, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo” (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016). Sobre o caso cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: [...]Além disso, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas, ora analisadas, levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes utilizando-se do aparato da Polícia Judiciária Civil, sempre buscando a dar ar de legalidade a atividade ilegal, o que, por certo, dificulta o desvelamento dessas condutas. Diante de todo o cenário apresentado, parece absolutamente evidente a necessidade a manutenção da medida extrema ora analisada, como necessária para garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica e para a conveniência da instrução criminal. Assim, nos termos do art. 316, do CPP, MANTENHO a Prisão Preventiva dos acusados ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e EVANIR SILVA COSTA pelos fundamentos já declinados nos autos da Representação no 1006653- 57.811.0042,
bem como pelas razões expostas neste decisum e com fulcro nos arts. 312 e 313 do CPP.
[...] Diante de todo o exposto, assim DELIBERO:[...] INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado pelas defesas dos acusados ANDRÉ LUIS HAACK e EVANIR SILVA COSTA.[...]”

(Negritou-se)

Nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante não comporta deferimento.

Com efeito, acerca do excesso injustificado do prazo na prisão preventiva a que se alega, é cediço que o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual propriamente dita,
máxime
porque, a concessão de
habeas corpus,
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

In casu
, considerando a complexidade do caso e a quantidade de 25 (vinte e cinco) investigados é fator que demanda investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de organização criminosa, tendo a denúncia sido recebida em 26/05/2021 e que se encontra com a audiência de instrução e julgamento designada para dezembro, a pretensão não comporta amparo.

É o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI DE DROGAS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.2. Trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus - 3 acusados -, que esteve em constante movimentação, seguindo sua marcha regular. Embora tenha sido apresentado aditamento da denúncia e expedida carta precatória, já foi realizada parte da instrução, sem que se possa configurar desídia por parte do Estado.
3. Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no RHC 117.342/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Diante desses elementos, tratando-se de feito complexo e não podendo a demora ser atribuída a autoridade coatora, entendo que não há constrangimento ilegal, uma vez que, não configurado o excesso injustificado de prazo.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes pois, no caso, o paciente responde a ação penal no. 20476-52.2020.811.0042 [Cód.638565], e assim tem decidido o C. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado em benefício de EVANIR SILVA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021